Tribunal: TJPA
Processo: 0822692-85.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822692-85.2022.8.14.0401

APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0822692-85.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa. O apelante requer a absolvição com base no princípio da insignificância, sustentando a mínima ofensividade da conduta e a rápida restituição do bem, ou, subsidiariamente, a alteração do regime prisional para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; (ii) estabelecer se o regime inicial semiaberto pode ser substituído pelo aberto, apesar da reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

4.

A conduta do apelante revela relevante periculosidade e elevada reprovabilidade, tendo em vista que furtou aparelho celular no interior de transporte coletivo, tentou empreender fuga e somente não obteve êxito definitivo em razão da pronta intervenção popular e policial.

5.

O valor do bem subtraído — aparelho celular da marca XIAOMI REDMI ULTRA PREMIUM — não se enquadra como de pequeno valor, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

6.

A reincidência e a habitualidade delitiva do apelante reforçam a necessidade de resposta penal, afastando a tese de insignificância, em consonância com a jurisprudência do STF e STJ.

7.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP, bem como da Súmula 269 do STJ, não sendo cabível a fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não se aplica quando a conduta revela reprovabilidade acentuada, periculosidade social e reincidência.

2.

O valor do bem furtado, quando não é inexpressivo, impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

3.

A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CP, art. 33, § 2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 186.476/SC, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.201.902/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 27.04.2023; STJ, AgRg no REsp nº 2.136.766/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), 6ª Turma, j. 12.02.2025; Súmula 269/STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0822692-85.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IZAEL DOUGLAS GOIS AZEVEDO
contra a sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal de Belém, que o condenou pelo crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro, com pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa (ID nº 22618188).

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da autoria e materialidade do crime, com base nos depoimentos dos policiais militares, os quais identificaram o Apelante em posse do bem furtivo após sua detenção, bem como no reconhecimento do acusado pela vítima em sede de inquérito policial. A magistrada considerou consumado o delito de furto, mesmo com a rápida recuperação do bem, aplicando o entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 582), segundo o qual a posse mansa do bem não é requisito para a consumação. Ademais, rejeitou a aplicação do princípio da insignificância, destacando que a restituição imediata do bem não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta, diante da lesividade ao bem jurídico tutelado (ID nº 22618188).

No recurso de apelação (ID nº 22618203), o demandante alega a absolvição por insignificância do objeto e mínima ofensividade da conduta, sustentando que o bem furtado foi rapidamente recuperado, não havendo lesão significativa ao patrimônio da vítima. Além disso, pleiteia a substituição do regime semiaberto pelo regime aberto, argumentando que a reincidência do apelante não impede a aplicação do princípio da insignificância, com base em jurisprudência do STF (HC 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso).

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 22618206), opõe-se ao recurso, destacando que a aplicação do princípio da insignificância exige a comprovação de conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social e lesão jurídica inexpressiva. Ressalta que o recorrente é reincidente, o delito foi praticado em concurso de agentes e o bem furtado (aproximadamente 20 metros de cobre) tem valor comercial significativo, afastando a possibilidade de considerar a conduta insignificante. Além disso, afirma que a fixação do regime semiaberto é compatível com a reincidência do réu, conforme disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou (ID nº 23206296), alegando que a sentença deve ser mantida, pois a autoria e materialidade do crime foram comprovadas, não havendo elementos para aplicar o princípio da insignificância. Destaca que a reincidência do réu e a natureza do bem furtado impedem a absolvição, além de reafirmar a incompatibilidade do regime aberto com a situação do apelante.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição em razão do Princípio da insignificância:

Consoante relatado em suas razões recursais, pleiteia o Recorrente a sua absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância
, haja vista inexistir ofensividade da conduta descrita como crime.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, para que seja reconhecido o princípio da insignificância há de se observar alguns requisitos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada. Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

Para ilustrar, trago jurisprudência da Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE PEIXES OU PETRECHOS DE PESCA PROIBIDOS. PRIMARIEDADE DO PACIENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. HABEAS CORPUS DEFERIDO.

1. No sistema penal brasileiro,
o princípio da insignificância é aplicável desde que atendidos, cumulativamente, os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. O princípio da insignificância, se pertinente, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

3. (...).

4. Agravo interno desprovido.

(STF - HC: 186476 SC, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001 DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023) Grifei.

As peculiaridades do delito, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, considerando ainda que o delito ocorreu no interior de um coletivo, tendo conforme declaração da ofendida, o Recorrente furtado o seu celular e empreendido fuga pela porta traseira do ônibus tendo se utilizado em seguida de um mototaxista para fuga, contudo, foi perseguido por populares, bem como uma viatura passou no momento e conseguiu prendê-lo após breve perseguição, fato este suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância.

Quanto à alegação de que o valor da coisa furtada era de pequeno valor e que logo foi restituído à ofendida e que por isso, o referido princípio deve ser aplicado, entendo que não merece também acolhimento.

O valor do objeto subtraído (um aparelho celular da marca XIAOMI REDMI ULTRA PREMIUM, COR VERDE) é variável podendo ser de até mais de um salário-mínimo, não se enquadrando como de pequeno valor, considerando, inclusive, as circunstâncias pessoais da vítima.

Além disso, o Apelante é contumaz na prática de diversos tipos de crimes, fato que, embora não seja suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância, há que se levar em conta quando associado à reprovabilidade e ofensividade da conduta praticada e pela lesão provocada.

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes
, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela
e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. BEM AVALIADO EM R$ 39,00 (TRINTA E NOVE REAIS). FATO COMETIDO EM 2020. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O princípio da insignificância foi rechaçado pelas instâncias ordinárias porque o agravante é reincidente específico em furto, bem como possui registros de ações penais em curso (outros delitos de furto e tentativa de homicídio qualificado), a evidenciar que a inexpressividade da lesão ao patrimônio no presente feito não permite o reconhecimento de atipicidade da conduta.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.201.902/SC, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 2/5/2023)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência do princípio da insignificância.

2.

Do pedido de
Modificação do regime inicial de cumprimento do apenamento

A defesa pleiteou a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, contudo,
MANTENHO
o regime mais gravoso fixado em sentença, qual seja, o
SEMIABERTO,
em razão da reincidência do Apelante, nos termos do entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. REGIME INICIAL. MODO FECHADO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da bagatela, é necessário considerar algumas condições, tais como: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) baixo grau de reprovabilidade do comportamento e (d)

inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC n. 84.412, rel. Min. Celso de Mello, publicado no DJe de 02/08/2004, STJ, AgRg no HC n. 543.291/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/02/2020, DJe de 12/02/2020).

2. A jurisprudência desta Corte tem rechaçado a aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto quando o agente for reincidente ou portador de maus antecedentes, em razão da maior ofensividade e reprovabilidade da conduta (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.250.234/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023).

3.
A reincidência e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos. Súmula n. 269/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.136.766/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025